Tribunal: STF
Processo: ARE 1410351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ENTES PÚBLICOS. DESCABIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR RISCO DA ATIVIDADE. NEXO CAUSAL E DANO. NEGLIGÊNCIA. VERIFICAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. DEFEITO NA MANUTENÇÃO NA CALÇADA. ESMAGAMENTO DE DEDO DO PÉ EM TAMPA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. AMPUTAÇÃO DA EXTREMIDADE DO MEMBRO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. QUANTIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO CABÍVEL, IN CASU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. A legitimação para a causa deve ser analisada com base nas afirmações feitas na petição inicial (teoria da asserção), cuja necessidade de um exame mais acurado deve ser realizada como próprio mérito da ação.



    1.1. No caso, a apelante é fornecedora dos serviços hoteleiros consumidos pela parte autora e o objeto a que se atribui como causador do acidente de consumo descrito na inicial situa-se na calçada do hotel, cujas características de construção acompanham o projeto arquitetônico do empreendimento. Aduz-se que as modificações promovidas pela apelante, na calçada, ou a manutenção deficiente dessa parte de ornamentação, poderiam ser a causa do acidente de consumo. Assim, verifica-se que a ré recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.



    2. A legislação consumerista veda expressamente a denunciação da lide, por aquele que indeniza o consumidor, por fato do serviço. Eventual ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, com a faculdade de prosseguimento nos mesmos autos (CDC, art. 88).



    2.1. Desse modo, a questão preliminar referente à denunciação da lide à Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, do Estado do Ceará e do Município de Fortaleza se mostra desarrazoada. Preliminar de denunciação da lide rejeitada.



    3. Não se verifica nulidade da sentença o fato de o magistrado não transcrever, minuciosa e integralmente, as declarações prestadas durante a produção da prova oral, notadamente no caso em que houve congruência entre o declarado pelos informantes e o atribuído a cada um, pela sentenciante, ao descrever as partes mais relevantes ao deslinde da causa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.



    4. O CDC, em seu art. 14, estipula que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.



    4.1. Cuida-se de responsabilidade objetiva que deriva da teoria do risco da atividade e impõe ao fornecedor de produtos e serviços a assunção dos riscos decorrentes da introdução deles no mercado de consumo.



    4.2. No presente caso, consta que a tampa de esgotamento sanitário localizada na calçada, próximo à entrada e à recepção do empreendimento hoteleiro em que o autor se hospedou, estava fixada de maneira defeituosa e que, em decorrência da má instalação do objeto e/ou do mal estado de conservação da parte da calçada que imediatamente o circunda, o autor acidentou-se e sofreu lesão em dedo do pé esquerdo, a qual, posteriormente, deu causa à amputação da extremidade do membro.



    4.3. Consta, também, que logo após o acidente, houve reparo na calçada e o revestimento utilizado na parte que envolve a tampa de esgoto pública é o mesmo adotado para a ornamentação do hotel. Tudo isso demonstra que a apelante também tem ingerência sobre as modificações arquitetônicas realizadas na calçada, não merecendo acolhida o argumento de que apenas o Poder Público é o responsável pelo estado de conservação do local.



    4.4. Não bastasse, pelo menos, a apelante deveria ter diligenciado de maneira a resguardar a integridade física de seus hóspedes ou de outras pessoas que passassem pelo local, acionando, então, os órgãos governamentais para o reparo da calçada, o que não o fez, seja antes, seja depois do acidente com o autor, agindo, desse modo, de maneira negligente.



    5. O quantum dos prejuízos morais e estéticos, perfeitamente acumuláveis (Súmula 387/STJ), deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e da vítima e a prevenção de comportamentos futuros análogos. O valor pecuniário não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis (CC, art. 944).



    5.1. Verificado que os valores estabelecidos a título de compensação por danos morais e estéticos se revelam desproporcionais e desarrazoados à realidade das partes, cabível a sua redução.



    6. Não configura litigância de má-fé a propositura de ação contrária aos interesses do recorrente, mas mero exercício do direito que constitucionalmente garantido a todos.



    7. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente